Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: N. L. D. S., N. R. L. D. S., VALDICO LIRA DA SILVA EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DECISÃO NEGA PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo, opõe embargos de declaração contra a decisão que rejeitou o pedido de declaração de nulidade processual e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de vício de representação dos autores/menores N.L.D.S. e N.R.L.D.S. (ID 48944210). A Defensoria Pública apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos embargos (ID 49726164). A ré/apelada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, manifestou concordância com os embargos de declaração (ID 50038078). Intimada, a d. Procuradoria de Justiça se limitou a manifestar ciência (ID 50072520). É o relato do necessário. A ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo, alega a ocorrência de omissão, pois: 1) não há notícias de que Valdico (tio) continuou com a tutela dos menores até a data da distribuição da presente ação, em 02/10/2015; 2) consta dos autos procedimento administrativo do MPPI, que noticiou a situação irregular das menores, atualmente residentes em Teresina/PI; 3) na época da distribuição da presente demanda Valdico já não possuía a guarda dos menores há mais de 1 ano e 4 meses; 4) o tio/suposto tutor, Valdico, não possuía legitimidade para representar os menores na presente demanda; 5) ainda que se admita o entendimento de que os menores estariam regularmente representados pelo suposto tutor quando da distribuição da ação, é o caso de não conhecimento da apelação interposta pelos autores, em razão da irregularidade da representação. Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, para declarar a nulidade do processo, com a extinção da ação sem resolução do mérito. Sem razão a apelada/embargante, Rebeca Pires de Miranda Araújo. Os embargos de declaração devem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, as alegações de omissão não merecem prosperar, uma vez que a matéria foi devidamente analisada na decisão impugnada, que assim se manifestou: “(...) Nada a prover quanto ao pedido formulado pela ré/apelada, Rebeca Pires de Miranda Araújo (ID 48124710), pois é caso de irregularidade da representação dos menores, e não de ilegitimidade ativa (até porque, por ocasião do ajuizamento da ação, o tio Valdico possuía a tutela judicial dos menores), devendo, assim, ser oportunizado o saneamento do vício processual (CPC/2015 76 139 IX), conforme requerido pelo Ministério Público. (...).” (ID 48944210) Em verdade, ao sustentar a existência de omissão, a apelada/embargante pretende o reexame da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios. Por outro lado, esclareço que a apelada/embargante já havia suscitado a nulidade processual pela irregularidade de representação dos menores e requerido a extinção do processo nos embargos de ID 37818176. Naquela ocasião, afastei tais alegações adotando a seguinte fundamentação: “(...) No caso, ficou evidenciado na decisão embargada que a representação inicial dos adolescentes se deu de forma regular, tendo em vista a tutela dos menores deferida ao tio pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília – autos n. 2014.01.1.194455-5 (ID 13262118). Todavia, verificou-se, no curso do processo, que o tutor/guardião não exerce a guarda fática dos menores, estando estes na posse de terceiros, além de não haver comprovação de autorização para transigir em nome dos menores (CC/2002 1.748 III). Desse modo, não há que se falar em contradição e, por conseguinte, em qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. (...).” (ID 37939196) Desse modo, em se tratando de reiteração de tese analisada em outros embargos, a referida questão já está superada. Ainda que assim não fosse, os autores são pessoas menores e órfãs e cuja incerteza sobre a sua guarda fática as coloca em situação de acentuada vulnerabilidade, o que reclama maior diligência na condução do feito, devendo, portanto, ser oportunizado o saneamento do vício processual (CPC/2015 76 139 IX), prestigiando-se os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (Lei 8.069/90 3o), bem como da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC/2015 4o 6o). E, caso não sejam encontrados os atuais guardiões, caberá à Defensoria Pública a representação processual dos menores, no exercício da curatela especial (CPC/2015 72 I). No mais, não prospera o pedido de não conhecimento do apelo, pois, no caso, inexistindo qualquer desídia processual, o vício de representação não pode ser imputado aos menores, sendo incabível a sanção prevista no art. 76, § 2o, I do CPC/2015. Ante o exposto, e feitos os esclarecimentos cabíveis, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela ré, Rebeca Pires de Miranda Araújo. Certifique a Secretaria da 4a Turma Cível acerca do recebimento de eventual resposta ao Ofício de ID 48949021. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator